Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700134-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cláudio Ferreira Peres Agravados: Distrito Federal Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Ferreira Peres contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0719520-39.2024.8.07.0018, assim redigida: “Recebo a emenda. Custas recolhidas. Trata-se de mandado de segurança impetrado por CLÁUDIO FERREIRA PERES contra ato praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Para tanto, sustenta ser Oficial da Polícia Militar e que atuou em operações de grande importância, incluindo a contenção de depredações públicas no dia 8 de janeiro de 2023. Diz que foi cogitado a si prêmio de bravura, juntamente com seus subordinados. Relata que durante a operação sofreu lesões severas ao atuar na defesa da ordem pública e na coordenação da referida missão que avocou com máximo desempenho. Salienta que a Polícia Militar não tem a obrigação legal para atuar em razão de ser órgão federal, mas ainda assim, diante da situação caótica e necessária, agiu, pois aquele que tem obrigação (Exército Brasileiro) se negou a fazer, considerando que estava com efetivo reduzido. Diz que os atos de bravura foram reconhecidos pelos pares, mas “injustamente”, não recebeu a promoção ao posto de Coronel Full e não recebeu a comenda de Cruz de Sangue, enquanto outros na mesma situação receberam. Requer a imediata promoção ao posto de Coronel Full, com todos os direitos e vantagens, com base nos documentos que comprovam sua atuação heroica e de bravura, bem como a concessão da honraria da Cruz de Sangue. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o Impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe conceda imediata promoção ao posto de Coronel Full, com todos os direitos e vantagens, com base nos documentos que comprovam sua atuação heroica e de bravura, bem como a concessão da honraria da Cruz de Sangue. Pois bem. Compulsando os autos, não vislumbro a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na sentença de mérito. Isso porque o Impetrante não demonstrou qualquer prejuízo irreparável decorrente do ato impugnado. Ademais, nesse juízo liminar, não vislumbro a relevância dos fundamentos da impetração, dado o caráter discricionário do ato. Com efeito, a priori, não se justifica a intervenção judicial em face do ato guerreado sem que seja oportunizado à Autoridade Impetrada a prestação das informações. Nessa linha, já entendeu o TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. Encontra-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública a concessão de promoção por ato de bravura, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nessa seara e verificar a adequação ou compatibilidade da nobre atuação do policial militar com os critérios adotados pela autoridade competente para decidir se o ato praticado encontra-se ou não enquadrado no permissivo legal (art. 9o a Lei 12.086/2009). Não restando evidenciadas quaisquer ilegalidades ou violação a princípio na decisão administrativa que indeferiu o pedido de promoção por ato de bravura, inviável ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do ato administrativo regularmente emitido com base no Poder Discricionário. (Acórdão 1173796, 07067502420188070018, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ademais, as razões externadas pelo Impetrante para manutenção de sigilo aos autos não encontra repouso legal, motivo pelo qual deve ser retificado o cadastramento dos autos com a retirada do segredo de justiça anteriormente atribuído. No que concerne à atribuição de sigilo à inicial, aos dados e documentos pessoais do impetrante, aos boletins de ocorrência e às fotos e vídeos (todas imagens são em ambiente público) cujos ids foram individualizados, indefiro-os, diante do fato de que nenhum deles envolve intimidade ou vida privada, bem como que a publicidade é inerente às causas judiciais que possuem o Estado nos polos da ação. Diante dessas considerações, o requerimento do Impetrante não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Retire-se o sigilo atribuído aos autos. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67637099), em breve síntese, que ocupa, respectivamente, a graduação de "Tenente Coronel" na Polícia Militar do Distrito Federal, tendo demonstrado claramente a prática de atos necessários ao enfrentamento das situações extremas na operação realizada aos 8 de janeiro de 2024, com a finalidade de proteção ao patrimônio público e segurança da população. Tece considerações em relação à Lei Distrital no 6.450/1977 e o Decreto no 14.751/2023 que dispõem a respeito da promoção por ato de bravura, condição que merece ser aplicada em seu favor. Afirma ter sido preterido da aludida promoção em detrimento de subordinados que foram contemplados, circunstância que afronta o princípio da isonomia. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a promoção por ato de bravura e a subsequente graduação de “Coronel Full”. Ao final, pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 67741100 e Id. 67741102). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar ao recorrente a promoção por ato de bravura e a subsequente graduação a “Coronel Full” na Polícia Militar do Distrito Federal, em decorrência da alegada preterição. De acordo com a regra prevista no art. 9o, caput, da Lei no 12.086/2009 “a promoção por ato de bravura é a que resulta" de ato incomum "de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representa fato heróico indispensável ou relevante às operações policiais militares ou à sociedade, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado”. A respeito das condições da promoção por ato de bravura, o aludido dispositivo legal assim estabelece em seus parágrafos: (...) “§ 1o A promoção de que trata este artigo, decretada por intermédio de ato específico do Governador do Distrito Federal, dispensa as exigências para a promoção por outros critérios estabelecidos nesta Lei. § 2o Os atos de bravura que poderão ensejar a promoção de que trata o caput serão analisados pelas competentes comissões de promoção, com base em processo administrativo autuado para este fim. § 3o A solicitação de promoção por ato de bravura poderá ser feita pelo interessado, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da data do fato. § 4o Será proporcionado ao policial militar promovido por ato de bravura a oportunidade de satisfazer as condições exigidas para o acesso obtido. § 5o No caso de não cumprimento das condições de que trata o § 4o, será facultado ao policial militar continuar no serviço ativo, no grau hierárquico que atingiu, até a transferência para a inatividade com os benefícios que a lei lhe assegurar.” (Ressalvam-se os grifos) Com fundamento no dispositivo legal aludido o recorrente pretende que seja assegurada a promoção por ato de bravura em decorrência da atuação nos atos ocorridos aos 8 de janeiro de 2024, condição que foi concedida a colegas da corporação que são graduados em situação inferior. Alega, nesse sentido, que há violação ao princípio da isonomia. É necessário ressaltar, no entanto que, a despeito da existência de informações, constantes em documentos trazidos aos autos do processo de origem, que apontam a possível prática de irregularidades na promoção da policial militar com menos tempo de serviço do que o agravante, deve-se reconhecer que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Nesse sentido convém observar que, embora o agravante não tenha obtido êxito na pretensão de promoção por ato de bravura por ocasião da apreciação do pedido liminar nos autos de origem, não há notícias a respeito de eventual reconhecimento de invalidade do ato de sua promoção. Os dados factuais trazidos aos autos demonstram que foi instaurado processo administrativo para apuração de ato de bravura na polícia Militar do Distrito Federal (Id. 216931700 dos autos do processo de origem). No entanto, não se encontra demonstrada a prática de ato administrativo de não concessão da mencionada promoção. Aliás, o recorrente relata, nos autos do processo de origem, que o referido procedimento administrativo se encontra paralisado. Diante desse cenário não é possível afirmar a alegada preterição, pois o procedimento administrativo instaurado com a finalidade de avaliar a aludida promoção ainda não foi concluído. Como reforço argumentativo, é importante anotar que a promoção por ato de bravura decorre da discricionariedade da Administração mediante a análise dos critérios de conveniência e oportunidade. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Trata-se, na espécie, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, contra suposto ato ilegal que indeferiu sua promoção por ato de bravura. 2. O Tribunal local consignou (fl. 145, e-STJ): "Como bem destacado pela Comissão de Promoção, o impetrante agiu dentro daquilo que é esperado de sua profissão, atuando de forma minimamente exigível diante da situação de perigo, pois ainda que em horário de folga, subsistem as obrigações legais decorrentes da profissão de policial militar. (...) o administrador que aplicar a regra em alusão deve estar adstrito aos institutos da oportunidade e conveniência da Administração Pública, ou seja, do mérito administrativo, portanto, de ato discricionário. Por conseguinte, a ação praticada pelo impetrante é incapaz de caracterizar a situação prevista no art. 9o da Lei n. 15.704/2006, visto que não revelam a coragem e a audácia previstas legalmente. Noutro giro, cabe ressalvar que a ação praticada pelo impetrante teve seu reconhecimento pela Comissão de Promoção, pois determinou o encaminhamento dos autos à comissão permanente de medalhas para conhecimento e análise". 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes: AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006; 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 55.707/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. ATO DE BRAVURA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A avaliação do chamado "ato de bravura" possui forte teor discricionário, de sorte que o julgamento da sua caracterização está circunscrito ao mérito administrativo, o qual está a cargo da Administração Pública. II - Não cabe ao Judiciário avaliar e julgar se a conduta do militar personifica o nomeado "ato de bravura". III – Nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, prescreve em cinco anos, a contar da prática do ato considerado de bravura, a pretensão de obter a respectiva promoção. IV - Recurso interposto por LUCIANO NAZARIO FEITOZA conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC. Exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. (Acórdão 1233667, 0709745-10.2018.8.07.0018, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2020, publicado no DJe: 10/03/2020.)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator